Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745987-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (ID 51086923). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator